Tribunal: TJMT
Processo: 1016982-46.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016982-46.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (RECORRENTE), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), SUZANI MARCELA ALVES - CPF: 052.976.091-60 (RECORRIDO), JOAQUIM ALVES DE ARAUJO - CPF: 143.813.979-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou extinta a ação de execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios), com fundamento na ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorre a preclusão da alegação de impenhorabilidade de valores quando arguida apenas em sede de contrarrazões; e (
ii
) saber se é cabível a extinção do processo de execução por ausência de bens sem o prévio esgotamento das pesquisas patrimoniais postuladas pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de impenhorabilidade de quantia bloqueada via SISBAJUD deve ser comprovada
dentro d
o prazo
concedido para
a parte devedora
embargar a penhora
. A ausência de manifestação no prazo legal enseja a preclusão da matéria.

4. É inviável a rediscussão sobre a impenhorabilidade de verbas em momento processual posterior, como nas contrarrazões recursais, devendo a constrição ser mantida hígida.

5. A extinção da execução com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995 pressupõe o efetivo exaurimento das diligências cabíveis para localização de patrimônio do devedor.

6. A extinção do feito revelou-se prematura, pois o juízo de origem indeferiu consultas a sistemas de acesso restrito (INFOJUD, CNIS, CAGED e SISBAJUD) expressamente requeridas pelo credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados sujeita-se à preclusão se não arguida no prazo legal da primeira oportunidade de manifestação. 2. A extinção da execução no rito dos Juizados Especiais por ausência de bens exige o prévio esgotamento dos meios de busca patrimonial solicitados pelo credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 854, § 3o, I; Lei no 9.099/1995,
ar
ts
.
53, § 4o e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado 0046165-76.2010.8.11.0001, Rel.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, Primeira Turma Recursal, j. 11.03.2024; TJMT, Recurso Inominado 1010699-86.2019.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 02.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016982-46.2024.8.11.0003

Origem
: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: ERICA LAUANA CABRAL MENDON
Ç
A BATISTA

Recorrido
: SUZANI MARCELA ALVES

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ERICA LAUANA CABRAL MENDONÇA BATISTA ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de SUZANI MARCELA ALVES. Noticiou que: a) as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios para atuação em uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável; b) o pagamento foi acordado em uma entrada de R$ 1.000,00 e mais 10 parcelas de R$ 400,00; c) a
parte
executada pagou apenas a entrada, tornando-se inadimplente quanto às parcelas subsequentes; d) o contrato prevê multa de 5 salários-mínimos por descumprimento. Requereu o pagamento do débito total de R$ 11.377,09, correspondente às parcelas em atraso e à multa contratual.

O juízo singular concluiu que: a) a inexistência de bens passíveis de penhora autoriza a extinção do processo de execução, conforme o art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95; b) o desenvolvimento regular do processo foi obstado pela inexistência de bens; c) a parte exequente quedou-se inerte ante a intimação para indicar bens passíveis de penhora, limitando-se a reiterar pedidos de busca em sistemas judiciais. Ao final, proferiu
sentença
julgando extinta a ação executiva, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, c/c o art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença pela parte executada, os quais foram rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte exequente. Sustentou que: a) a extinção do feito foi prematura, pois não foram esgotados todos os meios executórios disponíveis, como as pesquisas via INFOJUD, CNIS, CAGED e SISBAJUD na modalidade "teimosinha"; b) a sentença incorreu em
error
in procedendo
, pois a ausência momentânea de bens deveria levar à suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, e não à sua extinção; c) a decisão viola o princípio da cooperação processual, ao impor um ônus impossível à credora, que já demonstrou ter esgotado as diligências a seu alcance. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da execução, com a realização das buscas patrimoniais solicitadas; b) subsidiariamente, que seja determinada a suspensão do feito.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois está insolvente e mora de favor com a genitora; b) a
parte
recorrente não prestou os serviços advocatícios adequadamente no processo de origem; c) os valores bloqueados judicialmente (R$ 705,85) seriam impenhoráveis, por se tratar de quantia inferior a 40
salários mínimos
mantida em conta, conforme art. 833, X, do CPC; d) requereu, em pedido contraposto, a devolução dos valores penhorados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Impenhorabilidade e Preclusão.

I
ncumbe ao executado, no prazo
concedido para embargar a penhora
, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.

A ausência de manifestação no prazo legal enseja a preclusão da matéria, impedindo a sua rediscussão em momentos processuais posteriores, inclusive em sede de contrarrazões recursais.

No caso concreto, a parte executada sustenta em suas contrarrazões que os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis, por se
tratarem
de quantia inferior a 40
salários mínimos
, sendo essencial para sua subsistência.

Entretanto, verifica-se que o bloqueio parcial ocorreu em julho de 2025 (ID/PJe2 358250395). A
parte
executada apresent
ou
embargos à execução (ID/PJe2 358250862), sem suscitar a suposta impenhorabilidade da verba na primeira oportunidade cabível.

Dessa forma, a alegação apresentada apenas na fase recursal encontra-se fulminada pela preclusão, sendo inviável o seu conhecimento.

Portanto, a constrição do valor alcançado via sistema bancário deve ser mantida hígida, rejeitando-se o pedido de desbloqueio formulado pela recorrida.

Extinção pela ausência de bens do devedor.

Nos termos do art. 53, § 4o da Lei no 9.099/95, não sendo localizados bens para penhora, o processo de execução ou cumprimento de sentença pode ser extinto, desde que esgotadas as tentativas possíveis e previamente intimado o credor para indicar bens, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - BENS DO EXECUTADO NÃO ENCONTRADOS - PROCESSO EXTINTO – ARTIGO 53, §4o DA LEI 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Diante da não localização do devedor e ausência de bens penhoráveis, a extinção do feito é medida que se impõe, diante da ausência de eficiência da prestação jurisdicional, nos termos do artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1010699-86.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 04/05/2023).”

“RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, §4o, DA LEI N. 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO COM BASE APENAS EM PESQUISA BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE DE OUTROS ATOS EXECUTÓRIOS PARA SATISFAZER A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTÓRIOS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. 1. Não havendo a localização de bens penhoráveis, mesmo após o esgotamento de várias tentativas, impõe o artigo 53, §4o, da Lei n. 9.099/95 a necessidade de extinção do feito. 2. Entretanto, a extinção por tal fundamento exige o esgotamento dos meios executórios, o que não ocorreu na hipótese, pois houve apenas tentativa de penhora por meio do SISBAJUD e RENAJUD, sendo possível a práticas de vários outros meios executórios para satisfazer a execução, os quais foram inclusive requeridos. 3. Reforma do provimento judicial para determinar o prosseguimento da execução. 4. Recurso provido. (N.U 0046165-76.2010.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, publicado no DJE 14/03/2024).”

A extinção da execução com amparo no referido dispositivo legal pressupõe o efetivo exaurimento das diligências cabíveis para localização de patrimônio da devedora.

No caso em tela, a parte exequente demonstrou a realização de pesquisas extrajudiciais negativas, conforme os documentos acostados nos ID/PJe2 358250879, 358250880, 358250882 e 358250891.

Ademais, a credora postulou expressamente a consulta aos sistemas de acesso restrito ao Poder Judiciário, notadamente INFOJUD, CNIS, CAGED e SISBAJUD na modalidade "teimosinha"
(
ID/PJe2 358250888
)
.

Contudo, o juízo de origem indeferiu as referidas medidas constritivas e encerrou o processo prematuramente, conforme sentença extintiva
(
ID/PJe2 358250895
)
.

Logo, mostra-se necessária a anulação da sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem e o regular prosseguimento da execução, deferindo-se as consultas aos sistemas conveniados postulados.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anula
r
a sentença objurgada e
determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a realização das pesquisas patrimoniais solicitadas pela parte exequente.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026